Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011984-10.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA CELIA PINHEIRO COSTA
AGRAVADOS: SEBASTIÃO BASTOS GONCALVES e FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR ADQUIRENTE DE PARTE DO IMÓVEL – DECISÃO QUE RECONHECEU A EMBARGANTE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL E LHE ATRIBUIU OS EFEITOS DA SENTENÇA ORIGINÁRIA – ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DO LITÍGIO – BOA-FÉ POSSESSÓRIA CONFIGURADA EM JUÍZO SUMÁRIO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO AUTÔNOMO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO TÉCNICO SANÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO – MANUTENÇÃO DA POSSE AD CAUTELAM – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.
O ato judicial que transforma a pretensão possessória deduzida pela agravante em assistência litisconsorcial, sem resolução de mérito, ostenta natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal.
No mérito, verifica-se equívoco do juízo de origem ao reconhecer, sem prova segura de ciência prévia da ação possessória, a condição da agravante como assistente litisconsorcial, atribuindo-lhe os efeitos da sentença proferida nos autos principais.
A ausência de comprovação inequívoca da ciência do litígio, aliada à demonstração sumária de posse mansa, contínua e de boa-fé desde 2021, autoriza o manejo autônomo de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.
Embora os embargos tenham sido indevidamente distribuídos no bojo do processo originário, o vício é meramente formal e sanável, devendo-se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas.
Dá-se provimento parcial ao agravo para determinar a autuação dos embargos em apartado, vinculados à ação de reintegração de posse, cabendo ao juízo a quo apreciar a regularidade da petição inicial, inclusive quanto ao pedido liminar, devendo antes realizar audiência de justificação prévia. Mantém-se, por cautela, a decisão monocrática que preservou a posse da agravante até ulterior deliberação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011984-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MARIA CELIA PINHEIRO COSTA - CPF: 602.756.173-43 (AGRAVANTE), SEBASTIAO BASTOS GONCALVES - CPF: 584.833.817-53 (AGRAVADO), FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 609.123.321-15 (AGRAVADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), MARIA CELIA PINHEIRO COSTA - CPF: 602.756.173-43 (AGRAVADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO BASTOS GONCALVES - CPF: 584.833.817-53 (AGRAVANTE), FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 609.123.321-15 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR ADQUIRENTE DE PARTE DO IMÓVEL – DECISÃO QUE RECONHECEU A EMBARGANTE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL E LHE ATRIBUIU OS EFEITOS DA SENTENÇA ORIGINÁRIA – ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA DO LITÍGIO – BOA-FÉ POSSESSÓRIA CONFIGURADA EM JUÍZO SUMÁRIO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO AUTÔNOMO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO TÉCNICO SANÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM APARTADO – MANUTENÇÃO DA POSSE
AD CAUTELAM
– NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO
.

O ato judicial que transforma a pretensão possessória deduzida pela agravante em assistência litisconsorcial, sem resolução de mérito, ostenta natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal.

No mérito, verifica-se equívoco do juízo de origem ao reconhecer, sem prova segura de ciência prévia da ação possessória, a condição da agravante como assistente litisconsorcial, atribuindo-lhe os efeitos da sentença proferida nos autos principais.

A ausência de comprovação inequívoca da ciência do litígio, aliada à demonstração sumária de posse mansa, contínua e de boa-fé desde 2021, autoriza o manejo autônomo de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

Embora os embargos tenham sido indevidamente distribuídos no bojo do processo originário, o vício é meramente formal e sanável, devendo-se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas.

Dá-se provimento parcial ao agravo para determinar a autuação dos embargos em apartado, vinculados à ação de reintegração de posse, cabendo ao juízo a quo apreciar a regularidade da petição inicial, inclusive quanto ao pedido liminar, devendo antes realizar audiência de justificação prévia. Mantém-se, por cautela, a decisão monocrática que preservou a posse da agravante até ulterior deliberação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011984-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA CELIA PINHEIRO COSTA

AGRAVADOS:

SEBASTIÃO BASTOS GONCALVES e FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA CELIA PINHEIRO COSTA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Alta Floresta, Juiz de Direito
Antônio Fábio da Silva Marquezini
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar processo originário número 1005535-88.2020.8.11.0007, o qual determinou a habilitação da peticionante Maria Celia Pinheiro Costa como parte autora, na qualidade de assistente litisconsorcial de Sebastião Bastos Gonçalves, e considerou
“a oposição dos presentes Embargos de Terceiro mostra-se, sob a perspectiva do artigo 108, § 3o do CPC, desprovida de utilidade processual, uma vez que a embargante está sujeita aos efeitos da decisão proferida no processo principal e é parte, na modalidade assistente litisconsorcial da parte autora”
(sic).

A parte agravante alega, em síntese, que adquiriu, em 13 de outubro de 2021, por meio de contrato particular de compra e venda firmado com o agravado Sebastião Bastos Gonçalves, metade do imóvel localizado na Rua Carlos Chagas, Quadra 05, Lote 14, situado no Parque dos Oitis, Alta Floresta/MT, cuja área total é de 360m2.

Diz que realizou o pagamento da maior parte do valor ajustado e promovido benfeitorias substanciais no imóvel, como instalação de portão metálico, assentamento de cerâmica e contratação de fornecimento de água e energia elétrica em seu nome.

Afirma que não teve ciência prévia da existência da ação possessória, tendo sido surpreendida, em 03 de abril de 2025, com a presença de Oficial de Justiça e representante do agravado Flávio, que lhe comunicaram a iminente reintegração.

Mensura que desconhece do trâmite processual anterior e destaca que reside no local com seu esposo e filhos menores, requereu a concessão de efeito suspensivo à ordem de reintegração, bem como o reconhecimento da sua qualidade de terceira de boa-fé, não participante da demanda originária.

Defende, no mais, que há nulidade da decisão por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto jamais foi regularmente citada nos autos originários, tampouco lhe foi oportunizado defender-se previamente à ordem de desocupação; bem como que há boa-fé e risco de dano irreversível à sua família caso seja compelida à desocupação do imóvel.

Requer, além do processamento do recurso, o deferimento da tutela provisória recursal, com a suspensão da ordem de reintegração, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

A decisão agravada foi parcialmente reformada por decisão monocrática recursal proferida em sede de plantão judiciário pela Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira (Id. 280763865), que
deferiu
o efeito suspensivo pleiteado, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a existência de verossimilhança nas alegações da agravante e o risco de dano irreparável. Fundamentou sua decisão no fato de a agravante ter apresentado documentos que indicam posse contínua desde 2021, além da ausência de citação nos autos originários e da presença de filhos menores, recomendando, por cautela, a preservação da situação fática até o julgamento de mérito.

Assinalado que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 280913891).

Embargos de declaração opostos por Flávio Marciano dos Santos no Id. 281548884, visando à revisão da decisão monocrática recursal, por alegados vícios do art. 1.022 do CPC.

Contrarrazões aos aclaratórios no Id. 282369850.

Regularmente intimado, Sebastião Bastos Gonçalves apresentou contraminuta ao agravo de instrumento no Id. 284819386, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Sustenta, em suma, que ajuizou ação possessória contra Flávio Marciano dos Santos, que foi julgada improcedente, com revogação da liminar anteriormente concedida.

Diz que a agravante ajuizou embargos de terceiro, que foram convertidos em pedido de assistência litisconsorcial, reconhecida pelo Juízo de origem, e que, conforme o disposto no artigo 109 do Código de Processo Civil, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes.

Afirma que a agravante pode atuar no processo apenas como assistente litisconsorcial e que sua pretensão de impedir o cumprimento da ordem de reintegração não encontra respaldo legal.

Explana que mesmo sendo terceira adquirente, a agravante deve respeitar os limites objetivos da coisa julgada já formada entre as partes originárias, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. Pede o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção integral da decisão combatida.

Informações da recorrente Maria Célia de que interpôs apelação no processo de origem (Id. 285422350).

Contraminuta de Flávio Marciano dos Santos no Id. 285917895, aduzindo, em suma: preliminar de inadequação do recurso, porque interpôs agravo de instrumento, quando deveria ter recorrido via apelo; no mérito, a correção da decisão recorrida. Pede o não conhecimento ou, sendo o caso, o desprovimento do recurso.

No acórdão Id. 287197882, os embargos opostos por Flávio foram recebidos como agravo interno e no mérito, desprovido, por unanimidade.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Célia Pinheiro Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 1005535-88.2020.8.11.0007, que, ao apreciar petição formulada pela ora agravante, reconheceu sua condição de assistente litisconsorcial do autor Sebastião Bastos Gonçalves, conferindo-lhe os efeitos da sentença proferida na demanda originária, inclusive quanto ao mandado de reintegração de posse já expedido, e indeferiu, por conseguinte, a pretensão liminar voltada à manutenção da posse.

A agravante sustenta, em síntese, que é terceira de boa-fé, adquirente de parte do imóvel litigioso por meio de contrato de compra e venda firmado com o autor originário, e que jamais teve ciência formal da ação de reintegração de posse.

Alega que promoveu benfeitorias no imóvel, nele reside com sua família desde 2021 e foi surpreendida, em abril de 2025, por tentativa de execução de mandado de desocupação.

Requereu a concessão de tutela provisória para suspensão da reintegração e reconhecimento de sua condição de terceira, apta ao manejo de embargos autônomos.

Foi deferida liminar recursal para que fosse manutenida na posse do imóvel provisoriamente.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida:

“
Numero do Processo: 1005535-88.2020.8.11.0007

AUTOR(A): SEBASTIAO BASTOS GONCALVES

REU: FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS

Vistos.

Maria Celia Pinheiro Costa opôs os presentes Embargos de Terceiro em face de Flávio Marciano dos Santos e Sebastião Bastos Gonçalves, nos autos do processo principal no 1005535-88.2020.8.11.0007, alegando a aquisição de metade do imóvel litigioso.

Alega que, em 13 de Outubro de 2021, a embargante efetuou a compra de metade do lote em questão, localizado na Rua Carlos Chagas, Quadra 05, Lote 14, localizado no Parque dos Oitis, desta comarca. Pelo importe de R$70.000,00 (setenta mil), pagando a entrada de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e mais 60 (sessenta) parcelas de R$500,00 (quinhentos reais), comprou diretamente do sr. Sebastião Bastos Gonçalves acreditando que estaria fazendo um negócio certo, visto que, fazia apenas 40 dias que a embargante e sua família haviam deixado tudo para trás no estado do Maranhão e vindo para o Mato Grosso. (contrato de compra e venda em anexo).

Atualmente, falta para quitação o importe de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). (Recibos de pagamento devidamente assinados em anexos). Na data da compra, já fora providenciado todo o tramite, junto a Prefeitura Municipal, companhias de água e energia (Comprovante de transferências em anexo).

Ocorre que, desde a aquisição do imóvel, a Sra. Maria e o seu convivente fizeram diversas benfeitorias ao bem, que no momento da compra estava levantado apenas as paredes, o casal, contratou pedreiro para assentar cerâmicas, colocou portão e estrutura metálica, até caixa de distribuição de energia (Em anexo os recibos e notas fiscais das benfeitorias). Insta ressaltar que não possuíam conhecimento sobre a existência da presente ação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

RECEBO A PETIÇÃO DENOMINADA "EMBARGOS DE TERCEIRO" COMO PETIÇÃO EM EXERCÍCIO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 108 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Considerando que o artigo 108 do Código de Processo Civil dispõe sobre a
alienação da coisa litigiosa
e que, nos termos do seu § 3o,
"Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário"
, e tendo em vista que Maria Celia Pinheiro Costa adquiriu parte do imóvel objeto da lide principal de Sebastião Bastos Gonçalves durante o curso do processo, a adquirente poderia ter intervindo no processo principal como assistente litisconsorcial [Art. 108, § 2o, CPC] desde a data da aquisição da posse da coisa litigiosa, assim,
reconheço que os efeitos da sentença proferida nos autos principais, que concedeu a liminar de reintegração de posse em favor de Flávio Marciano dos Santos, estendem-se à assistente litisconsorcial, Maria Celia Pinheiro Costa.

Habilite-se a peticionante
Maria Celia Pinheiro Costa como parte autora, na qualidade de assistente litsiconsorcial de Sebastião Bastos Gonçalves.

Ademais, a oposição dos presentes Embargos de Terceiro mostra-se, sob a perspectiva do artigo 108, § 3o do CPC,
desprovida de utilidade processual
, uma vez que a embargante está sujeita aos efeitos da decisão proferida no processo principal e é parte, na modalidade assistente litisconsorcial da parte autora.

No mais, mantenho incólumes as determinações judiciais já proferidas nos autos e o mandado de reintegração de posse.

Publique-se. Intimem-se.

Alta Floresta - MT, data registrada no sistema.

ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito”

Pois bem.

A parte agravada apresentou contraminuta, sustentando, em preliminar, que o recurso seria incabível, por se voltar contra ato de natureza terminativa (sentença), atraindo a exigência de apelação, e não de agravo de instrumento.

Passo à análise desta preliminar.

Nesta toada, a despeito da denominação “sentença” conferida ao ato recorrido, seu conteúdo revela natureza interlocutória.

De fato, verifica-se do teor da decisão recorrida que não houve extinção da pretensão deduzida pela ora agravante, mas apenas a sua transformação de natureza, tendo sido requalificada como assistência litisconsorcial, sem resolução de mérito quanto ao direito possessório alegado pela recorrente, tampouco houve apreciação da tutela de urgência deduzida nos embargos.

Neste contexto, há entendimento pacífico no sentido de que o critério material prevalece sobre o formal, devendo a classificação da decisão judicial considerar seus efeitos práticos no processo (art. 203, §1o, CPC) e não nomenclatura, dada muitas vezes de forma equivocada pelo juízo originário.

Ademais, depreende-se que a pretensão da agravante não se confunde com a do autor originário Sebastião Bastos Gonçalves, cuja demanda já foi objeto de sentença de improcedência, aparentemente transitada em julgado, como demonstram os documentos acostados.

Assim, a decisão agravada não extinguiu o feito em relação à agravante, mas apenas indeferiu a via por ela eleita, impondo-lhe nova roupagem jurídica, o que reforça seu caráter interlocutório.

Destarte,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, assiste parcial razão à agravante.

Nesta seara, verifica-se que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer, sem base probatória suficiente, a agravante como assistente litisconsorcial, atribuindo-lhe os efeitos da sentença anterior.

Com efeito, no caso em análise há que se reconhecer que a figura do terceiro adquirente da coisa litigiosa – especialmente quando não demonstrado de forma inequívoca que possuía ciência do litígio – não se confunde com o litisconsorte originário e deve ter resguardado o seu direito de defesa em ação autônoma, por meio dos embargos de terceiro, consoante disciplina o art. 674 e seguintes do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGADOS. 1.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o adquirente de coisa litigiosa não é parte legítima para embargos de terceiro.
Essa posição é relativizada apenas quando demonstrada a boa-fé do adquirente.
Precedentes. 1.1.
No caso em tela, o Tribunal de origem constatou a boa-fé dos adquirentes, que não poderiam ter ciência da lide, uma vez que não havia averbação na matrícula do imóvel nem constavam como parte no processo os alienantes.
Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.574.382/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018.)

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte. 2. Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do Código de Processo Civil, a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 3. O artigo 42, § 3o, do Código de Processo Civil, por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 4. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 5. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 6. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia. 7. Se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente. 8. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.458.741/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 17/4/2015.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PUBLICIDADE ACERCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO COMPRADOR. REGRA DO ART. 42, § 3o, DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. 1. A convicção a que chegou o Acórdão acerca de que o Recorrente, ao comprar o imóvel, tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo coisa litigiosa, decorreu da análise do contrato de compra e venda firmado pelas partes e do conjunto fático-probatório, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, obstando a admissibilidade do especial à luz das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Ao adquirente de qualquer imóvel impõe-se a cautela de obter certidões junto aos cartórios de distribuição, de processos judiciais, devendo, ainda, informar-se acerca da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio imóvel, cientificando-se da existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato, como, aliás, é do agir comum nos negócios imobiliários. 3.
A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida
.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação.”
(RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010). 4. Não se considera terceiro quem adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos, aplicando-se o disposto no art. 42, par. 3o, do CPC. Precedentes. 5. Recurso Especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.227.318/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 14/11/2012.)

Nesta linha intelectiva, a análise dos autos revela que não há prova inequívoca de que a agravante tinha ciência da ação possessória ajuizada por Sebastião Bastos Gonçalves contra Flávio Marciano dos Santos.

A documentação comprobatória acostada – contrato particular, comprovantes de pagamento, benfeitorias e contas em nome da agravante – evidencia a posse direta e contínua exercida desde 2021 pela recorrente, o que, em juízo de cognição sumária, demonstra sua boa-fé e viabiliza a via dos embargos de terceiro para resguardar sua posse.

Contudo, o advogado da agravante também incorreu em erro processual relevante ao distribuir os embargos de terceiro no bojo da ação principal originária, quando, na realidade, deveria tê-los ajuizado como ação autônoma, com nova numeração, conforme impõe o art. 676 do CPC.

Não obstante, ainda assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), mostra-se desarrazoado extinguir os embargos apenas por erro de forma, uma vez presente a utilidade do instrumento e a aptidão para atingir o resultado processual visado.

Por conseguinte, impõe-se a reformulação da tramitação processual dos embargos de terceiro, determinando-se a autuação em apartado, em conexão com a ação de reintegração de posse, com regular processamento, devendo o juízo de origem proceder à análise da petição inicial dos embargos, determinando, se for o caso, a sua emenda e, posteriormente, a apreciação da tutela provisória de urgência nela vindicada.

De mais a mais, ressalto que decisão monocrática exarada em sede de plantão judiciário já suspendeu os efeitos do mandado de reintegração anteriormente expedido, em razão da demonstração sumária de posse direta e contínua pela agravante, não desconstituída até o presente momento, havendo risco de dano irreparável à sua residência familiar.

Neste sentido, em observância à coerência jurisdicional e ao princípio da proteção possessória, deve ser mantida, por cautela, a situação fática atual, até que o juízo de primeiro grau melhor analise a liminar no bojo dos embargos, nos moldes apropriados.

Consigno, por fim, que caberá ao juízo de origem a designação de audiência de justificação prévia, conforme autoriza o §1o do art. 677 do CPC, para que se verifique, com a amplitude da cognição instrutória sumária, a consistência da posse alegada pela agravante e o eventual contraste com o direito possessório do agravado, valendo-se de outras provas além das documentais já acostadas.

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL
, suscitada na peça contrarrecursal, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

1) Reconhecer o equívoco da decisão que qualificou a agravante como assistente litisconsorcial, reconhecendo-a como terceira, a princípio, apta ao manejo de embargos de terceiro;

2) Determinar a autuação dos embargos de terceiro em apartado, com vinculação à ação de reintegração de posse, cabendo ao juízo de origem analisar os requisitos formais e materiais da petição inicial, oportunizando, se necessário, sua emenda;

3) Manter os efeitos da decisão monocrática proferida em sede de plantão, assegurando à agravante a posse do imóvel até que o pedido de tutela provisória formulado nos embargos de terceiro seja devidamente apreciado;

4) Determinar que o juízo
a quo
, antes de apreciar a liminar dos embargos de terceiro, designe audiência de justificação prévia, nos termos do art. 677, §1o, do CPC, a fim de se verificar com maior segurança a verossimilhança da posse e boa-fé alegada pela recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025